Tribunal: STF
Processo: HC 266696
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGOS 180 E 311 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIEMTRIA DA PENA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo regimental no recurso especial nº 1.053.771, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME FECHADO ESTABELECIDO DIANTE DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. DETRAÇÃO IRRELEVANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O artigo 387, § 2º, do CPP determina que o juiz considere o tempo de prisão provisória para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, dispositivo que não versa sobre progressão de regime, sendo aplicável apenas no momento da sentença. 



    2. Não obstante, no caso, ainda que descontado o período de prisão cautelar, não caberia o abrandamento do regime inicial para o menos gravoso, já que o desconto do tempo de prisão não teria o condão de reduzir as penas aplicadas a patamar suficiente para ensejar a alteração do regime prisional fixado do paciente que, ainda, ostenta circunstância judicial desfavorável.



      3. Agravo regimental não provido."



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e nos arts. 180, caput, e 311, § 2º, III, do Código Penal.



    Em habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena do paciente. 



    Arrazoa que “ao submeter o Paciente ao constrangimento ilegal de cumprir sua pena no regime fechado, a Justiça Pública do Paraná na verdade desrespeitando princípios constitucionais garantidores de direitos individuais do ser humano”. Considera que a “ilegalidade na manutenção do regime fechado é cristalina, pois, não concedeu o direito de cumprir sua pena no regime ABERTO, cuja ilegalidade pode ser sanada através de habeas corpus. Arrazoa que “mesmo estando comprovado o direito de o paciente ser condenado a pena mínima com a aplicação da detração de pena, e cumprir sua pena no regime semiaberto, foi denegado o pedido de habeas corpus pelo superior tribunal de justiça – df., estando evidente que a prisão é ilegal, pois, pelo fato de ter ficado preso preventivamente antes da sentença tem direito que seja aplicada a detração para a fixação do regime de cumprimento de pena”. Alega que “a detração penal, consubstanciada no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, erige-se como um direito fundamental do apenado, impondo ao magistrado sentenciante o indeclinável dever de computar o período de segregação cautelar, a exemplo da prisão provisória, administrativa ou internação, para fins de balizar o regime inicial de cumprimento da reprimenda”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “60. Ex positis, diante do flagrante ilegalidade da manutenção do Paciente em regime prisional mais gravoso do que o permitido por lei, requer-se a Vossas Excelências que:



      a) PRELIMINARMENTE, requer deste Superior Tribunal de Justiça a concessão da LIMINAR da Ordem de Habeas Corpus, para O FIM DE CONCEDER DE OFÍCIO, inaudita altera parte, para suspender os efeitos da decisão que mantém o Paciente em regime fechado, determinando-se a imediata transferência para o regime semiaberto, até o julgamento definitivo do presente writ, expedindo-se o competente alvará de soltura de monitoração, se por outro motivo não estiver preso, compatibilizando-se as regras próprias do regime semiaberto. 



    b) A notificação da autoridade apontada como coatora, para que preste as informações que entender necessárias, no prazo legal, acerca da manutenção do regime prisional do Paciente, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 



    c) A manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, para que se pronuncie sobre o mérito do presente Habeas Corpus, emitindo parecer acerca da legalidade da não aplicação da detração da pena provisória e manutenção do regime prisional do Paciente, em respeito ao sistema acusatório e à garantia do devido processo legal. 



    d) No mérito, A CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, para reconhecer o direito do Paciente à detração penal, nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, e, por conseguinte, fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena, em consonância com os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade, determinando-se as devidas adequações ao regime semiaberto. 



    e) Subsidiariamente, não sendo reconhecida a possibilidade de fixação do regime semiaberto de imediato, requer-se a determinação para que o Juízo da Execução Penal competente realize a detração penal, considerando o período de prisão provisória já cumprido pelo Paciente, a fim de verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento de pena mais brando. 



    f) Seja RECONHECIDA A PRIMARIEDADE DO PACIENTE, do paciente, afastando qualquer presunção de periculosidade ou risco à ordem pública, e considerando tal circunstância para fins de fixação do regime prisional mais adequado, em observância ao princípio da individualização da pena e à garantia da presunção de inocência, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina JUSTIÇA!”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...] A despeito das alegações do agravante, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 1407/1408):



    [...] In casu, o réu permaneceu pouco mais de 02 (dois) meses custodiado preventivamente, período este que não tem o condão de alterar o regime prisional estabelecido, máxime diante da existência de circunstância judicial negativa. 



    Observa-se, nesse sentido, que a fixação do regime fechado teve como fundamento não apenas a soma das reprimendas – superior a 8 anos - impostas ao requerente, mas também a aplicação criteriosa do sistema trifásico, em conformidade com os princípios da individualização da pena, da fundamentação das decisões judiciais e da proporcionalidade. Assim, firmou-se carga penal justa e razoável ao ora requerente (cf. arts. 59 e 68 do Código Penal), consideradas as peculiaridades do caso concreto e os dispositivos legais pertinentes. 



    No que se refere às circunstâncias do crime, previstas no art. 42 da Lei 11.343/06, estas foram devidamente sopesadas para fins de exasperação da pena-base, tendo em vista a expressiva quantidade de entorpecentes apreendido (249,8 kg de maconha), o que, de forma fundamentada, demonstrou maior grau de reprovabilidade da conduta e também autorizou a fixação do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §3º do Código Penal. Ademais, o art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, dispõe que o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime fechado. Do acórdão que manteve a sentença condenatória, extrai-se que não houve qualquer modificação na dosimetria, restando confirmada a pena definitiva em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além de 436 (quatrocentos e trinta e seis) dias-multa. 



    Portanto, tendo o regime fechado sido fixado não só com base no quantum de pena fixado, mas também diante da existência de circunstância judicial desfavorável, mostra-se adequado o regime estabelecido em sentença (e mantido no acórdão) (fls. 49-50).



    Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o juiz, ao proferir a sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do § 2º do art. 387 do CPP. De acordo com o entendimento desta Corte, o referido preceito normativo não se refere à progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, à possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado, observando-se as balizas previstas no § 2º do art. 33 do Código Penal. Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, quando a fixação de regime inicial mais gravoso do que o autorizado pelo quantum de pena aplicado estiver baseada na reincidência do acusado ou na existência de circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, ou, ainda, na gravidade concreta do delito, será irrelevante a discussão acerca do tempo de prisão provisória pois, ainda que descontado o período de prisão cautelar, não haveria alteração do regime inicial fixado na condenação. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: [...]. 



    Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois no presente caso a aplicação do instituto da detração não importaria em modificação do regime inicial de cumprimento da pena, por ter sido fixado com base na existência de circunstância judicial desfavorável e na expressiva quantidade de entorpecente apreendido. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.[..]



    Ademais, conforme consignado pelo Tribunal local, In casu, o réu permaneceu pouco mais de 02 (dois) meses custodiado preventivamente, período este que não tem o condão de alterar o regime prisional estabelecido, máxime diante da existência de circunstância judicial negativa (e-STJ fl. 49).”



      



    Com efeito, no que concerne à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, havendo reconhecimento e valoração negativa de circunstância judicial na primeira fase da dosimetria é legítima a fixação de regime mais gravoso de cumprimento de pena. Ademais, nessa situação, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ex vi do art. 44, III, do Código Penal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 164716-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/08/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal entende que “não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal”. Precedentes. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 213898-AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 07/11/2022)



    É certo, também, que o Superior Tribunal de Justiça atuou em conformidade com a orientação sufragada no âmbito desta Corte no sentido de ser admitida a fixação de regime mais gravoso mediante fundamentação idônea. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREEENDIDAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 197.370-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/3/2021)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME SEMIABERTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. Mostra-se inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição, por falta de provas, do delito de tráfico de drogas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Presente motivação idônea, justificam-se a fixação do regime inicial semiaberto e o afastamento tanto da substituição da pena aplicada por restritiva de direitos como da suspensão condicional da pena. 3. Agravo interno desprovido. (HC 207.158-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/3/2022)



    A propósito, conquanto não influencie na conclusão a que chegou a Corte a quo, anoto que não há manifestação do Superior Tribunal de Justiça quanto ao efetivo direito do paciente acerca da detração. 



    Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado, no ato impugnado, a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025. 18 de dezembro de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente